Tribunal: STF
Processo: Rcl 71090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE). LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na ausência de violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve aplicação incorreta da tese firmada no Tema 917 da Repercussão Geral, considerando a alegada inconstitucionalidade da Lei municipal n. 4.657/2022, que instituiu o Programa de Integridade (Compliance) nas empresas contratadas pela Administração Pública do Município de Mirassol.



    III. Razões de decidir



    3. Houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando-se, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”, “c”, “e”; Lei n. 14.133/2021, art. 6º, XXII, art. 25, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11/10/2016; STF, RE 1.410.340 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/10/2023.